Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DO DOLO PREORDENADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.

1 Réu absolvido da acusação de infringir o artigo 171 do Código Penal e apelação do Ministério Público pleiteando a condenação, sob o argumento de que há provas do dolo preordenado de obter vantagem indevida por meio de fraude.

2 O dolo de obter vantagem econômica em prejuízo da vítima, mesmo ciente de que não iria concretizar o negócio acordado, sem qualquer justificativa plausível, ficou evidenciando pelas circunstâncias do fato - o réu recebeu pelos serviços contratados e apresentou escusas evasivas para não os executar, tendo, inclusive, simulado o depósito do estorno na conta corrente da vítima.

3 Apelação do Ministério Público provida.